Tribunal: CARF
Processo: 13839.720174/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720174/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.776 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
OSVALDO SANTISTEVAN MEDINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS REALIZADAS COM DEPENDENTES.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720174/2012-23
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720174/2012-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento (fls. 28
a 35), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 10.984,84, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções indevidamente pleiteadas a título de:
· dependente (R$ 1.655,88), pois não comprovou que detinha a guarda judicial de
Fabrício Santistevan Borges;
· despesas com instrução (R$ 4.884,87), por falta de comprovação dos pagamentos que
teriam sido efetuados a Escolas Padre Anchieta de Ensino (fl. 33) e
· despesas médicas (R$ 33.404,13), por não ter comprovado o pagamento efetuado a
HPS Saude Intermédica e Ana Lucia Freitas, bem como por falta de comprovação do
efetivo pagamento ou prestação de serviços relativamente às despesas declaradas como
tidas com Liliana de Bastiani (fl. 33).
Cientificado do lançamento em 20/12/2011 (fl. 36), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 13/1/2012, instruída com os documentos de fls. 3 a 16.
Alega, em síntese, que Fabrício Santistevan Borges, nascido em 21/2/2007 é filho de
Nicole S. Claure, filha e dependente do declarante, eis que estudante e solteira. Entende,
portanto, que o neto é igualmente seu dependente.
Quanto às despesas médicas, afirma que apresentou os recibos fornecidos pelos
profissionais Ana Lucia de Freitas, Liliana de Bastiani e Francisco H. Crivelaro, bem
como o comprovante de despesas com Intermédica Sistema de Saúde, emitido pela
fonte pagadora Prefeitura Município de Cajamar.
Cópia da Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física (DIRPF) a que se reporta o
lançamento foi juntada às fls. 19 a 25.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 30/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720174/2012-23

O litígio recai sobre glosa de deduções indevidas a título de despesas médicas e
com dependentes
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
DEPENDENTE
O art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
[...]
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
Portanto, a legislação acima determinou que a dedução referente a dependente, quando
se tratar de netos com até 21 anos, sem arrimo dos pais, somente pode ser utilizada se o
contribuinte detiver a guarda judicial do menor.
Não tendo sido juntado o documento que comprova o preenchimento da condição
acima, mantém-se a glosa em litígio.
DESPESAS MÉDICAS
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) estabelece que
“Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
O pagamento efetuado a Francisco H. Crivelaro (R$ 450,00, fl. 14) foi declarado (fl. 22)
e não foi glosado no lançamento (fl. 8).
Quanto ao recibo emitido por Ana Lucia de Freitas (fl. 15, R$ 1.500,00), observe-se que
não atende aos requisitos legais acima expostos, pois não traz o carimbo indicando o
número de inscrição da emitente em um dos conselhos profissionais previstos na
legislação acima e nem o endereço da profissional, não podendo ser aceito como
despesa médica dedutível para fins de cálculo do IRPF devido.
Relativamente à profissional Liliana de Batiani, a autoridade lançadora já havia
motivado a glosa na falta de comprovação da efetividade dos desembolsos e dos
serviços correspondentes (fl. 33).
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720174/2012-23

O contribuinte, para sanar a falta, limitou-se a apresentar a declaração de fl. 16, emitida
pela profissional, ratificando o recebimento de R$ 16.960,00.
Ocorre que, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e
parágrafo único, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua
veracidade do ônus de prová-las.
Por estar desacompanhada de documentos hábeis a comprovarem a efetividade dos
desembolsos pelo autuado, a declaração de fl. 16 é insuficiente à comprovação
pretendida, devendo ser mantida a respectiva glosa.
Por fim, relativamente às despesas tidas com Intermédica Sistema de Saúde, o
contribuinte afirma que documento emitido pela fonte pagadora Prefeitura Município de
Cajamar comprovaria os valores pagos.
Entretanto, não se localizou nos autos o documento mencionado, devendo ser destacado
que, em se tratando de despesas com plano de saúde, o valor desembolsado deve vir
detalhado por beneficiário (titular, dependentes e agregados), sob pena de não se acatar
nenhuma dedução, pois, como exposto, apenas as despesas médicas do contribuinte e
dos dependentes declarados e aceitos (no caso apenas Nicole S. Claure e Selene S.
Claure) podem ser restabelecidas.
Por falta de comprovação do direito alegado, são mantidas as glosas de despesas
declaradas como tidas com Intermédica Sistema de Saúde.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
formalizada.
AMARYLLES REINALDI E HENRIQUES RESENDE
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 65
DF CARF MF
Original